Tribunal: TJMT
Processo: 0008430-93.2016.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008430-93.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Competência]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCLIN FERREIRA RAMOS - CPF: 442.279.571-68 (APELANTE), DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (ADVOGADO), MARIA SIRLEY MACEDO RAMOS - CPF: 442.468.111-49 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARIA SIRLEY MACEDO RAMOS - CPF: 442.468.111-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE FRANCLIN FERREIRA RAMOS (APELANTE), DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FRANCLIN FERREIRA RAMOS (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E PROVEU DO ESPÓLIO DE FRANCLIN FERREIRA RAMOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA
– CERTIDÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SUSPENSÃO - DECRETO 20.910/32 – ART. 2o DECRETO ESTADUAL 766/2011 – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em que pese o prazo prescricional de cinco anos, previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910/32, com a superveniência do Decreto Estadual n. 766/2011 o pagamento/recebimento das certidões de crédito encontra-se sobrestado no âmbito do Poder Executivo Estadual (art. 2o). (N.U 0504124-38.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021)

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESPÓLIO DE FRANCLIN FERREIRA RAMOS

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

ESPÓLIO DE FRANCLIN FERREIRA RAMOS

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de apelações cíveis interpostos pelo
ESPÓLIO DE FRANCLIN FERREIRA RAMOS e ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT,
M.M. juiz Jones Gattass Dias
, nos autos da “Ação de Execução por Quantia Certa” de no 0008430-93.2016.8.11.0002 ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que
rejeitou a impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, bem como, declarou extinto o feito executivo apresentado pela parte autora com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

Como causa de pedir recursal, sustenta o ESPÓLIO DE FRANCLIN FERREIRA RAMOS que a decisão do juízo a quo diverge dos documentos anexados aos autos.

Aduz que “
a lei que regulamenta a matéria dos servidores civis, prevê em seu artigo 7o inciso III, que a mãe é considerada dependente.
”

Afirma que nos autos existe documentos que comprovam sua condição de dependente do
de cujus
, bem como o Estado emitiu documentos e certidões comprovando que o SR. Franclin Ferreira Ramos deixou como beneficiária de auxilio pensão a sua mãe, a sra Maria Macedo Ramos.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para condenar o ente público ao pagamento da Carta de Crédito Salarial, bem como a condenação do apelado em honorários.

Sem contrarrazões.

O ESTADO DE MATO GROSSO afirma em seu recurso que a sentença deve ser
reformada para decretar a prescrição do crédito em conformidade com o entendimento dos tribunais.

Relata que “
em jurisprudência o STF editou a Súmula n° 150 que estabelece que prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”

Por fim, requer a reforma da sentença para decretar a prescrição da pretensão da parte exequente.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos – id. 137314150.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de
recursos de apelações cíveis interpostos pelo
ESPÓLIO DE FRANCLIN FERREIRA RAMOS e ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT,
M.M. juiz Jones Gattass Dias
, nos autos da “Ação de Execução por Quantia Certa” de no 0008430-93.2016.8.11.0002 ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que
rejeitou a impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, bem como, declarou extinto o feito executivo apresentado pela parte autora com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Irresignados as partes interpuseram recurso.

DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO

A parte apelante aduz que
houve a prescrição do crédito Salarial, uma vez que a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

O cerne da controvérsia cinge-se à ocorrência ou não da prescrição da certidão de crédito no 9.9.093.841-7, emitida em 11/04/2009.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Com efeito, o Decreto 20.910/1932 dispõe em seu artigo 1o que o prazo prescricional para a cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos, senão vejamos:

“Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Po
r outro lado, o Decreto Estadual de MT no 766/2011 que, foi expedido 14.10.2011 e revogado tão somente em 27.1.2021, sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito, conforme se vê:

Art. 1o
O controle de entrega, disponibilização, recebimento, uso, alteração, fruição, cancelamento, re-emissão ou compensação de cártula de certidão de crédito será exercido no âmbito do Poder Executivo Estadual exclusivamente pela Secretaria de Estado de Administração em sistema eletrônico a ser disponibilizado no prazo de cento e oitenta dias da edição do presente Decreto.

§ 1o O sistema eletrônico de que trata o caput deverá atender ao disposto neste diploma legal e no mínimo possuir controle e histórico quanto:

I - a data de emissão, a data de validade da cártula, o CPF ou CNPJ, identificação completa do beneficiário, número do processo de origem do respectivo direito, número seqüencia irreversível da certidão, identificação completa do cessionário e da cadeia de cessão ou sucessão;

II - ao valor de face, retenções, valor liquido, correções e alterações, atualização monetária, baixa por cancelamento, pagamentos, compensações, data de entrega, re-emissão e outras movimentações ou eventos ocorridos, inclusive endosso, sub-rogações, fracionamentos, cessão ou transferências;

III - ao saldo existente depois de cada inserção de registro ou modificação e o saldo verificado no final de cada mês em conta corrente individual e geral.

§ 2o No âmbito do Poder Executivo Estadual a:

I - disponibilização, recebimento, pagamento, entrega ou compensação de cártula de certidão de crédito não será realizada sem o prévio registro e averbação do respectivo direito e cártula junto ao sistema eletrônico de que trata o caput;

II - emissão, disponibilização, pagamento, entrega ou compensação de cártula de certidão de crédito expedida ou não no âmbito do Poder Executivo será precedida do prévio registro e averbação do direito e cártula junto ao controle eletrônico a que se refere o caput;

III - emissão, disponibilização, pagamento, entrega ou compensação de certidão de crédito deverá observar o disposto neste diploma legal, sob pena de nulidade da respectiva cártula ou processo;

IV – expedição de nova cártula de certidão de crédito é obrigatoriamente realizada em processo e mediante a respectiva retenção da via original da anteriormente emitida;

V – compensação, pagamento, fracionamento ou substituição é realizada mediante a retenção da via original da cártula de certidão de crédito e mediante verificação da sua validade formal segundo as disposições fixadas neste Decreto.

§ 3o A certidão de crédito emitida, registrada e averbada na forma deste Decreto, somente poderá ser disponibilizada e entregue ao favorecido depois de também devidamente contabilizada no registro contábil do passivo do órgão de origem, mediante lançamento realizado pelo respectivo coordenador ou gerente de contabilidade.

§ 4o Para fins do § 3o deste artigo o procedimento para contabilização da cártula de certidão de crédito será fixado pela Coordenadoria de Normas de Finanças Públicas Estaduais da Superintendência de Gestão da Contabilidade do Estado da Secretaria de Estado de Fazenda, depois de ouvida a Auditoria Geral do Estado.

Art. 2o
Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1o fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito.

Na espécie, a pretensão da autora está fundada na certidão n. 9.9.093.841-7, emitida pela SAD em 11/04/2009, no valor líquido de R$ 13.910,52 (treze mil, novecentos e dez reais e cinquenta e dois centavos).

Logo, o marco temporal da referida certidão foi:

- Termo inicial da prescrição na sua emissão, em 11/04/2009, suspendendo-se em 14/10/2011, data da publicação do Decreto Estadual no 766/2011, revogado tão somente em 27/01/2021, voltando a fluir pelo prazo restante a partir do dia seguinte, 28/01/2021, tendo a presente ação sido distribuída em 26/04/2016, portanto, durante a suspensão do prazo e antes do advento da prescrição quinquenal.

Fixados esses pontos, verifica-se que, a certidão não está prescrita.

Nesse sentido já se manifestou este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS MONITÓRIOS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CERTIDÃO DE CRÉDITO JUNTO À FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910/32 – LAPSO TEMPORAL NÃO TRANSCORRIDO – SUSPENSÃO DA CONTAGEM – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 2o DO DECRETO N. 766/2011 – RECURSO PROVIDO.

Em que pese o prazo prescricional de cinco anos, previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910/32, com a superveniência do Decreto Estadual n. 766/2011 o pagamento/recebimento das certidões de crédito encontra-se sobrestado no âmbito do Poder Executivo Estadual (art. 2o).

Hipótese em que deve ser provido o recurso para afastar a prescrição reconhecida pelo juízo a quo.

(N.U 0504124-38.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 17/11/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CRÉDITOS SALARIAIS DE SERVIDOR PÚBLICO MILITAR ESTADUAL – CERTIDÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DECRETO ESTADUAL No 766/2011 QUE SOBRESTOU TODA E QUALQUER FORMA DE PAGAMENTO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

1. A certidão de crédito descrita na ação monitória foi expedida em 14/04/2009.

2. Expedição do Decreto no 766 em 14 de outubro de 2011, o qual sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, a teor do art. 2o do referido decreto, ou seja, quando transcorrido 2 (dois) anos da data de expedição da carta de crédito questionada no presente feito. Desta forma, não há que se falar em prescrição, seja quinquenal ou decenal.

3. Recurso de Apelação Provido .

(N.U 1004018-82.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/10/2019, publicado no DJE 31/10/2019).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CERTIDÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA. DECRETO No 766/11 - SUSPENSÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO DESPROVIDO.

A certidão de crédito salarial constitui ato administrativo de confissão de dívida cujo prazo de prescrição estava suspenso em razão do sobrestamento de qualquer pagamento disposto no artigo 2o do Decreto do Estado de Mato Grosso no 766, de 14 de outubro de 2011, revogado tão somente em 27.1.2021.

(N.U 1018478-40.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021).

Partindo dessas premissas, entende-se que o lapso temporal referente à prescrição disposta no artigo 1o do Decreto n. 20.910/32 não decorreu integralmente devido à suspensão prevista no art. 2° do Decreto n. 766/2011. Logo, não há se falar em prescrição.

DO RECURSO

DO

ESPÓLIO DE FRANCLIN FERREIRA RAMOS

A parte apelante aduz que
a lei que regulamenta a matéria dos servidores civis, prevê em seu artigo 7o inciso III, que a mãe é considerada dependente, bem como nos autos existem documentos que comprovam sua condição de dependente do
de cujus
, uma vez que o Sr. Franclin Ferreira Ramos deixou como beneficiária de auxilio pensão.

Pois bem, no caso a exequente é mãe do
de cujus
, e pleiteia o direito ao crédito salarial ao argumento de que era dependente do filho.

Os artigos 1.829 e 1.836 estabelecem que:

Artigo 1829 – A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:

I –
aos dessedentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente
, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1640, parágrafo único0; ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

II – aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;

III – ao cônjuge sobrevivente;

IV – aos colaterais;

Artigo 1.836 –
Na falta de descendentes, são chamados a sucessão os ascendentes
, em concorrência com o cônjuge sobrevivente.

Na espécie, conforme os autos em apenso (código 482326 – fls. 8 a 10), o falecido deixou uma filha, que conforme o CPC é sua herdeira legitima para receber a certidão de crédito salarial.

Assim, o fato da mãe ser dependente do falecido não lhe garante o fato de ser herdeira.

No entanto, foi juntado aos autos o Termo de Acordo realizado entre a requerente e sua neta Camila Gabrielly Aparecida de Oliveira Ramos, na Sessão de Mediação e Conciliação nos autos do Processo no 39235-09.2015.8.11.0041, que tramitou na Vara de Família da Comarca de Cuiabá-MT, onde ficou assim acordado:

- fica dividida a Carta de Crédito (Carta Precatória) oriunda de ação trabalhista, em iguais cotas, ou seja, 50% (cinquenta por cento) para cada;

- se houver qualquer outro crédito futuro, deverá ser dividido em iguais partes;

- quanto a Pensão Por Morte, percebida pela Sr. Maria Sirley Macedo Ramos , requerida nestes autos, não será dividida por se tratar de um benefício unilateral ressalvando o direito de alimentos da requerente em relação a requerida, conforme o processo já transitado em julgado;

Partindo dessas premissas, a parte apelante faz jus ao recebimento de 50% da carta de crédito salarial, conforme acordo realizado entre as partes, portanto, possuindo legitimidade para pleitear sua execução.

Ante o exposto
:

a)

Conheço do recurso do Estado de Mato Grosso e
lhe nego provimento

b)

Conheço do recurso do
Espólio de Franclin Ferreira Ramos e
lhe dou provimento
para reformar a sentença e determinar o pagamento de 50% da carta de crédito salarial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023